Tribunal: TJBA
Processo: 8021717-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021717-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA BORBA

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. FALTA DE INETERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. DESNECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS NA FASE DE CUMPRIMENTO. NÃO CABÍVEL.AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES EM ESPÉCIE. DEVIDA. AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a avaliação dos bens imóveis, a nomeação de perito para apuração do valor das quotas sociais da empresa partilhada e da quantia em moeda estrangeira a ser atualizada, afastando, contudo, a necessidade de avaliação dos bens móveis que guarnecem os imóveis e indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso merece conhecimento diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada na fase de cumprimento; (iii) determinar se é devida a inclusão de bens móveis não especificados na partilha e a possibilidade de afastar a atualização de valores em moeda estrangeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais demonstram conexão lógica e argumentativa com os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo os requisitos do art. 1.016, II e III, do CPC.

4. Ainda no âmbito do juízo de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, haja vista ausência de interesse recursal quanto à avaliação das quotas sociais, que já foi determinada pelo juízo de origem.

5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação depende de demonstração de relevante fundamento e risco de dano grave e irreparável, bem como de garantia do juízo, requisitos não preenchidos pela parte Agravante, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.

6. A pretensão de cobrança de aluguéis em razão da posse exclusiva de bem partilhável deveria ter sido veiculada na fase de conhecimento, não sendo possível sua liquidação direta na fase de cumprimento por ausência de previsão no título executivo.

7. A determinação judicial de atualização do valor em moeda estrangeira encontra respaldo na necessidade de preservação do valor patrimonial a ser partilhado, sendo medida adequada à efetivação da partilha equilibrada entre as partes.

8. A ausência de comprovação e individualização dos bens móveis impossibilita sua inclusão na partilha, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente diante do longo decurso de tempo desde a separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de dialeticidade não se configura quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da decisão impugnada.

2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação na fase de cumprimento exige garantia do juízo, fundamentação relevante e demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

3. É incabível a inclusão de bens móveis não especificados e não comprovados na partilha de bens, sobretudo após longo período da separação de fato.

4. A atualização de valores em moeda estrangeira na fase de cumprimento é admissível para evitar a depreciação da moeda e assegurar a justa divisão do patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.016, II e III; art. 525, § 6º; CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação nº 5089749-96.2021.8.13.0024, j. 23/08/2024; TJMG, Apelação nº 5096296-21.2022.8.13.0024, j. 12/04/2024; TJBA, Apelação nº 0512383-96.2017.8.05.0080, j. 23/05/2022; TJRS, Apelação nº 5000409-04.2021.8.21.0030, j. 27/03/2024; TJDF, Apelação nº 0701503-73.2019.8.07.0003, j. 11/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021717-43.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA
e
REINALDO DE OLIVEIRA BORBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA